Tribunal: TJDFT
Processo: 0727053-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE.

1. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir sobre sua condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita.

2. Defere-se a gratuidade de justiça se congruente a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos constantes no processo.

3. Recurso conhecido e provido.